Tribunal: TJES
Processo: 5026650-93.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026650-93.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA NOLASCO DE CARVALHO DOMINGUES MONTEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA, A QUAL A AUTORA, EM SÍNTESE, ADUZ SER OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE CONSULTORA PARLAMENTAR, EM EXERCÍCIO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, APROVADA POR CONCURSO PÚBLICO E NOMEADA EM 27/10/1995. CONTUDO, POR MEIO DE ATO ILEGAL DA ASSEMBLEIA A AUTORA FORA AFASTADA E POSTERIORMENTE REINTEGRADA EM 01/03/2000 POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. EM 09/12/2016 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EFETIVOU A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS FUNCIONAIS PARA CONSTAR A DATA DA POSSE EM 27/01/1995 COM O RECONHECIMENTO DOS EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS. ADUZ QUE O PRAZO PRESCRICIONAL PARA O REQUERIMENTO DOS EFEITOS PRÁTICOS DA DECISÃO DEVE OCORRER A PARTIR DA DATA DA RETIFICAÇÃO. REQUEREU DIREITO ÀS VANTAGENS PESSOAIS DE TODO PERÍODO FUNCIONAL COM O PAGAMENTO RELATIVO AO ÚLTIMO QUINQUÊNIO (EM RAZÃO DO DECRETO 20.910/32) EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO E DA RETIFICAÇÃO DA DATA DA POSSE DA AUTORA EM SEU ASSENTOS FUNCIONAIS OCORRIDA EM 09/12/2016, REFERENTES AO PERÍODO DE 27/01/1995 À 01/03/2000. SENTENÇA DE PISO QUE ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA, E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO INOMINADO EM QUE PUGNA PRELIMINARMENTE, PELA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE DEMANDA COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. NO MÉRITO, REQUER O JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE DA PRETENSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INICIALMENTE, INDEFIRO O PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO. A COISA JULGADA DA AÇÃO COLETIVA NÃO ALCANÇA AS AÇÕES INDIVIDUAIS. ADEMAIS, EM RÉPLICA, A AUTORA MANIFESTOU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ART. 1º DO DECRETO 20.910 /1932 DEVE SER APLICADA A TODO QUALQUER DIREITO OU AÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, SEJA ELA FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL. NO CASO VERTENTE, A AUTORA PLEITEIA DIREITOS QUE SE ENCONTRAM ABARCADOS PELA PRESCRIÇÃO E DEVERIAM TER SIDO PLEITEADOS NOS CINCO ANOS POSTERIORES A SUA REINTEGRAÇÃO, QUE OCORREU NO ANO DE 2000.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.